Tribunal: STF
Processo: ARE 1559636
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Roraima interpõe agravo (eDoc 32), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 24) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 18) manejado em face de acórdão (eDoc 14) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AO ESTADO. COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS. NOTAS FISCAIS NÃO ATESTADA. MERA IRREGULARIDADE. INADIMPLÊNCIA. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 100 e 165 da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, não haver transitado em julgado a sentença cujo cumprimento se exige, daí não sendo idônea a expedição do correspondente requisitório, sob pena de malferimento das normas de direito financeiro e orçamentário.



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O tema concernente à eventual ofensa aos arts. 100 e 165 da Carta Federal, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros). 



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes. 



    Ademais, o órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios e na interpretação de cláusulas contratuais para concluir pela responsabilidade contratual do recorrente, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Este conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento sobre os fatos constitutivos do direito da apelada. Com efeito, foram juntados aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, as notas fiscais expedidas, a notificação do apelante quanto à inadimplência e o valor da dívida. 



    Além de tais fatos, cabe ressaltar que o apelante pediu a extinção do feito por perda do objeto em decorrência da realização da transferência dos valores bloqueados por determinação judicial (EP. 40), sem apresentar manifestação contrária ou qualquer documento que demonstrasse o pagamento da dívida cobrada. 



    Desta forma, os documentos acostados aos autos pela apelada são hábeis para comprovar a inadimplência do apelante, sendo devido o pagamento sob pena de enriquecimento ilícito. 



    Esse quadro atrai a incidência dos óbices contidos nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 739.775, Ministra Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃODESERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS, DE PROVAS, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente